Tribunal: TJES
Processo: 0007255-16.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007255-16.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007255-16.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: VIVIANE LUPIM SANTOS DA SILVA - ES26724-A
APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A
Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatório da inicial para condenar o apelado ao pagamento de: i) indenização por dano material no valor de R$ 60,00 (sessenta reais); ii) indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar a razoabilidade e proporcionalidade da indenização por dano moral arbitrada pelo juízo de origem em razão de descontos ilícitos efetuados pelo banco apelado na pensão por morte recebida pela apelante.

Quanto à prova do dano moral, embora não seja objeto do apelo, emerge à feição de uma presunção natural das consequência que os descontos ilícitos do apelado tiveram nas finanças da apelante. Embora os descontos mensais fossem no valor de R$ 20,00, é preciso examinar tal quantia à luz do vencimento recebido pela apelante à época, R$ 998,00.

Assim, considerando a renda da apelante e a sua idade avançada, tal cenário se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral e a sua extensão.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve se majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este, condizente com a gravidade da conduta da parte apelada, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. FRAUDE NOMINADA GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II. Não bastasse isso, sobressai-se o dever contratual de a instituição bancária realizar o acompanhamento eletrônico das operações financeiras efetuadas em nome do consumidor, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam no imediato bloqueio do cartão, consoante o disposto na Cláusula XVIII, do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões do Banco do Brasil. III. Na hipótese, em razão dos gastos realizados em curtíssimo período discreparem totalmente do padrão de consumo do correntista, deveria a instituição bancária ter procedido ao bloqueio do cartão na forma prevista no instrumento contratual. IV. Tem-se por inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a fraude intentada contra o consumidor se trata, em verdade, de um fortuito interno, inerente à prática financeira, posto que, embora tal ato criminoso não tenha sido diretamente praticado pelo banco réu, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado. V.
São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao consumidor autor, idoso, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, que o privou de significativo valor de seu patrimônio e deixou-o totalmente desassistido, sem sanar o equívoco, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Por derradeiro, não há se falar em arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa, na medida em que não se viu presente a hipótese do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que houve condenação em valor que não se mostra irrisório.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar a indenização por
danos
morais
para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA E IDADE AVANÇADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 85, § 2º, CPC. AUSÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar a razoabilidade e proporcionalidade da indenização por dano moral arbitrada pelo juízo de origem em razão de descontos ilícitos efetuados pelo banco apelado na pensão por morte recebida pela apelante.
2.
Quanto à prova do dano moral, embora não seja objeto do apelo, emerge à feição de uma presunção natural das consequência que os descontos ilícitos do apelado tiveram nas finanças da apelante. Embora os descontos mensais fossem no valor de R$ 20,00, é preciso examinar tal quantia à luz do vencimento recebido pela apelante à época, R$ 998,00.
3.
Assim, considerando a renda da apelante e a sua idade avançada, tal cenário se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral e a sua extensão.
4.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve se majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este, condizente com a gravidade da conduta da parte apelada, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES.
5.
Por derradeiro, não há se falar em arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa, na medida em que não se viu presente a hipótese do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que houve condenação em valor que não se mostra irrisório.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.